Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEVEDOR ENCONTRADO. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada na qual foi indeferido o requerimento de penhora e arresto sobre direitos possessórios do devedor sobre bem imóvel situado em condomínio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora e arresto de direitos possessórios sobre bem imóvel situado em condomínio irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando há provas de que o devedor é possuidor de direitos possessórios sobre bem imóvel, situado em condomínio irregular, não existe obstáculo à penhora, em razão da expressão econômica correlata, nos termos dos arts. 789 e 835, XIII, ambos do CPC.
4. Em sendo encontrado o devedor, descabe o arresto, de acordo com o art. 830, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Os direitos possessórios sobre bem imóvel situado em condomínio irregular possuem expressão econômica passível de penhora, conquanto o arresto não possa ser deferido quando o devedor for encontrado”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 789, 830, caput, e 835, XIII, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976801, 0745719-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1826177, 0729309-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 02/04/2024; e Acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.